Tribunal: TJDFT
Processo: 0715259-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. BACENJUD. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PERIGO DE DANO E URGÊNCIA DEMONSTRADOS. PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
1. Para concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Nos termos art. 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24.02.11, “o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado”.
3. Demonstrado o risco ao resultado útil do processo, ante o provável inadimplemento da obrigação pactuada, vislumbra-se quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência, no sentido de que incida bloqueio judicial, via SISBAJUD, nas contas bancárias daqueles que, a princípio, participaram da cadeia do serviço de compra de moeda estrangeira, tendo em vista a possível existência de responsabilidade solidária entre as empresas demandadas.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.